Tribunal: TJSP
Processo: 1003393-94.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Exibição de documentos – pretensão de servidora pública municipal à obtenção de holerites dos últimos cinco anos - extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual – Administração Pública que forneceu ficha financeira completa à autora, documento que constitui cópia fiel dos vencimentos percebidos mensalmente, podendo ser utilizada para os mesmos fins dos

Ementa:
Exibição de documentos – pretensão de servidora pública municipal à obtenção de holerites dos últimos cinco anos - extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual – Administração Pública que forneceu ficha financeira completa à autora, documento que constitui cópia fiel dos vencimentos percebidos mensalmente, podendo ser utilizada para os mesmos fins dos holerites – precedentes deste E. Tribunal - sentença terminativa confirmada – recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003393-94.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em
que é apelante FLAVIA DEZENA DA SILVA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1003393-94.2019.8.26.0568
Apelante: Flavia Dezena da Silva
Apelada: Municipalidade de São João da Boa
Vista
Comarca: São João da Boa Vista
Vara: 1a Vara
Juiz prolator: Dr. Danilo Pinheiro Spessotto
TJSP (voto no 17540)
Exibição de documentos
pretensão de servidora
pública municipal à obtenção de holerites dos
últimos cinco anos - extinção do processo sem
resolução do mérito por ausência de interesse
processual
Administração Pública que forneceu
ficha financeira completa à autora, documento que
constitui cópia fiel dos vencimentos percebidos
mensalmente, podendo ser utilizada para os
mesmos fins dos holerites
precedentes deste E.
Tribunal - sentença terminativa confirmada

recurso desprovido
Apelação cível manejada por Flavia Dezena da
Silva nos autos demanda de exibição de documentos ajuizada em face
da Municipalidade de São João da Boa Vista, os quais tramitaram
perante a 1a Vara da referida Comarca, julgada extinta sem resolução
do mérito, sob o fundamento de a autora já ter obtido acesso aos
registros existentes junto à Administração Municipal, a evidenciar a
ausência de interesse processual. A requerente foi condenada a arcar
com o ônus sucumbencial, arbitrados honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) do valor atribuído à causa, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a apelante a reforma da sentença,
sustentando que a Diretora do Departamento de Recursos Humanos da
Municipalidade de São João da Boa Vista indeferiu as informações
solicitadas. Relata que requereu a cópia dos holerites dos últimos 5 anos,
sendo que a justificativa de que a ficha financeira fornecida é cópia fiel
dos vencimentos percebidos mensalmente não é fundamento para
recusa no fornecimento das cópias solicitadas. Aduz, assim, a presença
de interesse de agir porque os documentos fornecidos são totalmente
diferentes do solicitado.
Recurso tempestivo, bem processado e não
contrariado (fls. 141).
Tal, em abreviado, o relatório.
Como dos autos se dessume, trata-se de
demanda de exibição de documentos ajuizada por Flavia Dezena da
Silva alegando, em síntese, que é funcionária pública e exerce o cargo
de cozinheira, tendo sido nomeada em 24 de abril de 2013. Relata que
no dia 1o de julho de 2019 requereu administrativamente cópia integral de
seu prontuário e que no dia 11 de julho de 2019 dirigiu-se ao
Departamento de Recursos Humanos para retirar os documentos, mas
não recebeu cópia dos holerites dos últimos 05 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio a r. sentença que julgou o extinto o
feito, sem resolução de mérito, considerando que houve apresentação de
todos os documentos exigidos na inicial, o que configuraria ausência de
interesse processual.
Em que pese aos argumentos do apelo, a
sentença não merece reparo.
Com efeito, restou evidenciado nos autos que o
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de São João da
Boa Vista forneceu ficha financeira completa à autora, documento este
que constitui cópia fiel dos vencimentos percebidos mensalmente pela
servidora, podendo ser utilizada para os mesmos fins dos holerites (fls.
73/78 e 96).
Nessa perspectiva, não há que se falar que
houvera negativa em relação à prestação das informações sobre a
servidora pública, pressuposto necessário para a configuração do
interesse processual. Isso porque a mera diferença entre o layout das
fichas financeiras e dos holerites pleiteados pela requerente não é
suficiente para configurar a existência de pretensão resistida pelo Poder
Público em fornecer os documentos.
Como bem pontuou o magistrado de origem, as
fichas financeiras de que a autora já dispõe contêm todos os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagos no ano, separados por mês, de todo o período solicitado,
constando na declaração fornecida, ainda, os seguintes termos: “damos fé
pública que a ficha financeira é reprodução fiel do holerite mensal e
asseguramos a autenticidade do documento apresentado” (fl. 98).
Como se sabe, o interesse processual deflui
do binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional, havendo,
ainda, que se considerar a adequação do meio utilizado, sem o que o
pronunciamento judicial não será apto a influenciar positivamente a
esfera de interesse das partes. Confira-se, a propósito, o escólio de
NELSON NERY JÚNIOR: in litteris
“Existe interesse processual quando a parte tem
necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela
pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional
pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista
prático. Verifica-se o interesse processual quando o
direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
(v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência
do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o
autor mover a ação errada ou utilizar-se do
procedimento incorreto, o provimento jurisdicional
não lhe será útil, razão pela qual a inadequação
procedimental acarreta a inexistência de interesse
processual”. (in Código de processo civil comentado e legislação
extravagante, 11a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
p.526).
Considerando que, no caso em apreço, a autora
já dispõe de acesso aos registros existentes junto à Administração e às
fichas financeiras com as mesmas informações e mesma carga
probatória dos holerites pleiteados, não restou demonstrando o interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual na modalidade necessidade. Escorreita, portanto, a extinção
do feito sem resolução do mérito.
Este E. Tribunal de Justiça vem decidindo, em
casos similares, que as fichas financeiras apresentadas pela
Municipalidade de São João da Boa Vista substituem os holerites:
APELAÇÃO CÍVEL
HABEAS DATA
Servidora
pública municipal - Pretensão de obter cópias dos
holerites

Inadequação
da
via
eleita

Municipalidade que apresentou fichas financeiras
contendo as mesmas informações dos holerites

Habeas data que objetiva garantir o direito à
informação, o qual não foi obstado pela autoridade
impetrada
Habeas data que não se presta a
substituir a ação de exibição de documentos -
Ausência de interesse de agir Sentença terminativa
mantida
Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1002742-62.2019.8.26.0568; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São João da Boa
Vista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de
Registro: 10/12/2019 o grifo o foi por nós)
Apelação - HABEAS DATA Holerites Alegação de
recusa no fornecimento de cópias de holerites

Descabimento - A Administração forneceu a "ficha
financeira" que equivale aos holerites, apenas se
diferenciando destes em virtude do layout de
impressão, o que não justifica a impetração do
habeas data - Não houve recusa administrativa da
entrega de documentos, ou mesmo ocultação que
pudesse impedir recursos ou outras medidas
A
prova da recusa da autoridade coatora em fornecer
as informações é requisito indispensável à caracterização do interesse de agir na ação
constitucional de habeas data
Inteligência da
Súmula 2 (STJ) - Falta de interesse de agir
caracterizado Precedentes do E. STJ - Sentença de
extinção mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1002736-55.2019.8.26.0568; Relator (a): Marcelo L Theodósio;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São João da
Boa Vista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 05/11/2019 o grifo o foi por nós)
A condenação da requerente ao pagamento das
verbas honorárias deve ser mantida em virtude do princípio da
causalidade, tendo a requerente motivado o ajuizamento do feito mesmo
em poder dos documentos equivalentes aos holerites, devendo arcar,
assim, com o pagamento do ônus sucumbencial, nele incluído a verba
honorária devida ao patrono da parte adversa.
A respeito do princípio da causalidade, leciona
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: in verbis
Com o que diz no art. 20, o Código de
Processo Civil adotou a sucumbência como critério
para a atribuição da obrigação pelo custo do
processo. Esse é o critério adotado nas legislações
em geral, apoiado na premissa de que a vitória
processual de quem tem razão deixaria de ser
integral quando ele tivesse de suportar gastos para
vencer. (...) O processo deve propiciar a quem tem
razão a mesma situação econômica que ele obteria
se as obrigações alheias houvessem sido cumpridas
voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido
respeitados sem a instauração de processo algum. A
condenação pelo custo processual é, pois, consequência necessária da necessidade do
processo (Chiovenda) (...) não se trata de atribuir
ilicitude ao direito de ação ou de defesa, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituem superiores garantias constitucionais,
mas somente de encarar objetivamente essas
condutas como causadoras de despesas, pelas quais
o causador deve responder (Liebman).1

E ainda, os ensinamentos de NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY2:
“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa
à propositura da demanda ou à instauração do
incidente processual deve responder pelas despesas
daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da
sucumbência se mostra insatisfatório para a solução
de algumas questões sobre a responsabilidade pelas
despesas do processo (...). O fato de, pro exemplo, o
réu reconhecer o pedido de imediato, ou deixar de
contestar tornando-se revel, não o exime do
pagamento dos honorários e das custas, porque deu
causa à propositura da ação. O processo não pode
reverter em dano de quem tinha razão para o
instaurar.”
Cumpre destacar que “a imposição dos ônus
processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência,
norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à
instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”. (STJ, Cf.
REsp 805415/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe
12/05/2008).
Diante do exposto, de rigor a mantença da
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2001,
vol. II. Pp. 644/645 (grifo por nós)
2 In Código de Processo Civil Comentado 16a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016,
p. 472.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de
condição para exercício do direito de ação, ou seja, interesse processual.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária devida pela ora apelante para 13% (treze por
cento) do valor atribuído à causa, a título de honorários recursais, nos
termos do art. 85, §11 do CPC/15, observada a gratuidade.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
3“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
44EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao apelo.
SOUZA MEIRELLES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.838
Apelação Cível no 1003393-94.2019.8.26.0568
Comarca: São João da Boa Vista
Apelante: Flavia Dezena da Silva
Apelado: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A165
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13466D9F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003393-94.2019.8.26.0568 e o código de confirmação da tabela acima.